Tribunal: TJSP
Processo: 0032514-32.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão da autora voltada à condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários periciais devidos em razão de atuação em processo judicial – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da ré que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão da autora voltada à condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários periciais devidos em razão de atuação em processo judicial – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da ré que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000677218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0032514-32.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIA MARIA SCARTEZZINI
GUIMARÃES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo - V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
210
4a CÂMARA
APELAÇÃO COM REVISÃO N° 0032514-32.2009.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: LÚCIA MARIA SCARTEZZINI GUIMARÃES
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 15.633
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pretensão da autora voltada à condenação da Fazenda Estadual
ao pagamento de honorários periciais devidos em razão de
atuação em processo judicial CONSECTÁRIOS LEGAIS
Irresignação da ré que se limita ao reconhecimento da
aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em
curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório
quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 -
inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no
v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso
repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no
905 do STJ) sistemática de sobrestamento prevista no art.
1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos dos
“embargos à execução” opostos pela apelante em face de
LÚCIA MARIA SCARTEZZINI GUIMARÃES, julgados improcedentes
pelo
Juízo
“a
quo”,
reconhecendo,
assim,
a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
310
responsabilidade da Fazenda Estadual ao pagamento dos
honorários periciais devidos à embargada, consoante r.
sentença de fls. 33/34, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 37/47), a recorrente
pugnou, preliminarmente, pela ocorrência de prescrição,
porquanto passados mais de 1 ano do transito em julgado da
r. sentença condenatória, nos termos do art. 206, §1o,
III, do Código Civil de 2002. No mérito, aduziu que o
perito designado para atuar em demanda na qual a parte
figure como beneficiária da justiça gratuita exerceria, na
verdade, um múnus público e que, por isso, o deveria fazer
de modo gratuito. Afirmou, ainda, que o título executivo
seria ilíquido, posto que a embargante não teria tido a
oportunidade de impugnar o seu valor. Ao final, requereu o
provimento do recurso, para fins de se julgar improcedente
a pretensão inicial, e, subsidiariamente, caso mantido o
decisum, pleiteou fossem os consectários legais aplicados
na forma prevista na Lei Federal no 11.960/2009.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
negou
provimento
ao
recurso
da
FESP
(fls.
61/75),
mantendo, com isso, a r. sentença de primeiro grau, com
observação de que a correção monetária sobre os valores a
serem pagos pela requerida deveria incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA, e os
juros de mora incidiriam a partir da citação, na base 0,5%
a.m. até 29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97) e, a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
410
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Inconformada, a ré interpôs Recurso Especial
(fls. 78/80), aduzindo, em síntese, violação ao art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no
11.960/09. Ainda, interpôs também Recurso Extraordinário
(fls.82/87), suscitando violação ao art. 100, §12, da
CF/88.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-MG
(Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 95/99).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
510
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
610
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
710
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na
legislação
da
entidade
tributante,
é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal de
Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
810
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas
de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
910
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-
se incompatível para com o texto constitucional, uma vez
que a TR não configura índice de atualização monetária
idôneo.
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF
apenas
reconheceu
a
inconstitucionalidade
da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça,
por
meio
do
Tema
no
905,
entendeu
pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1010
fins de correção monetária, por ser capazes de captar o
fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA
como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que:
“(...) a correção monetária deverá incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA, e os juros
de mora incidem a partir da citação, na base 0,5% a.m. até
29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97)
e, a partir de então, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o
da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009”.
Destarte, este órgão colegiado, não divergiu
do
entendimento
posteriormente
firmado
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange à
correção monetária incidente sobre as condenações impostas
contra a Fazenda Pública, de modo que indevida qualquer
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a
ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR